Tribunal: TJMT
Processo: 1005607-53.2018.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005607-53.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDOIR ROMAN - CPF: 305.028.889-20 (APELANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), ROBSON DE LIMA CANANEA FILHO - CPF: 076.900.434-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE
RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS – EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – OBRA CUSTEADA SOMENTE PELO CONSUMIDOR – REEMBOLSO INTEGRAL DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – UNIDADE CONSUMIDORA JÁ ATENDIDA PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DISTRIBUIDORA
–

ART. 40, DA RES. 414/2010 ANEEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO
APURADO PELO ERD – INVIABILIDADE – OBRA REALIZADA SEM PARTICIPAÇÃO DA DISTRIBUIDORA -
DANO MORAL – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO –
ABALO PSICOLÓGICO NÃO DEMONSTRADO -
DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO –

PRECEDENTES
–
RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO.

I -
O consumidor não faz jus à gratuidade do fornecimento de energia quando a sua unidade consumidora esteja situada em propriedade já atendida
.

II – Nos casos em que os custos da obra para ampliação da rede de energia ser elétrica ser custeada exclusivamente pelo consumidor, o valor do reembolso deve seguir os parâmetros insertos no art. 37, da Res. 414/2010, da ANEEL.

III -
O transtorno vivenciado com o desvio produtivo, não demonstrou ter sido
suficiente a ponto de
causar prejuízos às atividades cotidianas realizadas pelo consumidor e nem que atingiu
o
seu direito de
personalidade
, a ponto de caracterizar dano moral passível de reparação.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto p
or

VALDOIR ROMAN
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara Cível
da Comarca de
Primavera do Leste
, que nos autos da
A
ção de
Ressarcimento de Valores c/c Danos Morais,
de
nº
1005607-53.2018.8.11.0037
, ajuizada
em face de

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, julgou
parcialmente
procedente
s os pedidos iniciais
para condenar a
requerida
à restituir ao autor o valor relativo ao ERD (encargo de responsabilidade da distribuidora), calculado na forma do §5º, do artigo 43, da Resolução Normativa ANEEL n. 414 de 09/09/2010, vigente à época do fato, mediante liquidação de sentença por arbitramento, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a contar da data da citação.

Ainda
,
em consideração à sucumbência recíproca,
condenou
ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 25% de ônus da parte requerida e 75% de responsabilidade da parte autora, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
obtido por cada
litigante
.

O apelante insiste que faz jus ao reembolso integral dos valores despendidos para ampliação da rede de distribuição de energia elétrica, uma vez que a carga instalada 41,40 KW é inferior à potência de 50,00 KW, conforme previsão legal
disposta
na Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010.

Subsidiariamente, alega que não deve ser utilizado o ERD como base de cálculo para o ressarcimento, haja vista que não houve participação financeira da concessionária para execução da obra.

Afirma que deve ser aplicada multa de 5% sobre o montante final
, ante a demora injustificada da requerida em proceder com o reembolso.

Por fim, aduz que o desgaste emocional, somado ao desvio produtivo para solução do problema, caracteriza dano moral passível de reparação.

Posto isso
,
pugna pela reforma
da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 215622728
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, o
requerente
Sr.
Valdoir
Roman,
ajuizou ação de
ressarcimento de valores c/c danos morais, narrando que em 17/03/2014 requereu junto a Energisa S/A a extensão da rede de energia elétrica em sua propriedade rural.

Disse que, em resposta via carta n. 400305956/GER/CEMAT, de 24/03/2014, a concessionária informou que
seria
necessário a ampliação da rede de distribuição de en
e
rgia
,

sem
custo
ao requerente, desde que a carga instalada na UC fosse menor ou igual a 50KW e preenchesse os requisitos constantes dos artigos 40 e 41, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL.

Relatou ainda que foi informado que poderia custear a obra, desde que a execução fosse realizada por terceiro habilitado e com prévia aprovação do projeto elétrico pela concessionária, haja vista que no ato da energização ela seria incorporada pela requerida e, simultaneamente, o ressarcimento dos valores despendidos.

Falou que o valor orçado e aprovado pela requerida foi de R$ 60.472,72 (sessenta mil quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos), contudo, depois de concluída, fiscalizada e autorizada a ligação, a Energisa, utilizando como base de cálculo o E.R.D, concluiu
que
o consumidor teria direito ao reembolso de tão somente R$ 8.023,06 (oito mil e vinte e três reais e seis centavos).

Disse que tentou por inúmeras vezes resolver a questão pela via administrativa, porém, sem êxito.

Com essas narrativas, postulou pela
condenação da requerida ao reembolso integral dos valores despendidos para execução da obra de extensão da rede de energia elétrica em sua propriedade rural e, ainda, ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados.

Citada, a requerida
rechaçou os argumentos do requerente alegando a legalidade na participação financeira do consumidor para o custeio da expansão da rede elétrica de sua propriedade e, ainda, que os valores apresentados foram calculados a luz do que preconiza a Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.

A sentença foi de parcial procedência nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião,
o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

No que diz respeito ao reembolso integral dos valores despendidos, sem razão o apelante.

É que, conforme normativa vigente à época dos fatos – Resolução 414/2010 – dentre outros requisitos, o consumidor somente faria jus a gratuidade caso a sua propriedade não fosse atendida pelos serviços prestados pela concessionária distribuidora de energia elétrica.

”

Art. 40. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora,
localizada em propriedade ainda não atendida
, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada..
.
”

(
negritei
)

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O consumidor não faz jus à gratuidade do fornecimento de energia quando: (a) a sua unidade consumidora esteja situada em propriedade já atendida;

(...)
. (N.U 1000188-48.2022.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)

Quanto à
necessidade de afastar o ERD – Encargo de Responsabilidade da Distribuidora – como base
de cálculo para apuração do quantum a ressarcir, neste ponto, com razão o apelante, pois, conforme consta dos autos, os custos da obra foram pagos exclusivamente pelo autor, não havendo qualquer participação financeira da concessionária,
devendo
,
para tanto,
se
r
aplic
ada
a regra prevista no art. 37, da Res. 414/2010, da ANEEL.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
.

O valor do ressarcimento deve ser efetuado com base nos parâmetros definidos pelo art. 37 da Resolução Normativa nº. 414/2010, e considerando que o custo efetivo da obra por parte do consumidor restou demonstrado no presente caso, de rigor o ressarcimento, sob pena de enriquecimento sem causa da concessionária, que incorporará a rede elétrica em seu patrimônio e passará explorar o fornecimento de luz mediante o pagamento de tarifa.

(N.U 1000188-48.2022.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)

Relativamente ao dano moral, mais uma vez, sem razão o apelante.

É que, para restar configurado o dano moral indenizável, a conduta do agressor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas
diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso dos autos, o transtorno vivenciado com o desvio produtivo, não demonstrou ter sido
suficiente a ponto de
causar prejuízos às atividades cotidianas realizadas pel
o
consumidor e nem que atingiu
o
seu direito de
personalidade.

Em caso análogo, assim decidiu esta Colenda Câmara
:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO
SERVIÇO -
RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PROGRAMA LUZ PARA TODOS - RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela concessionária.

O descumprimento de obrigação não gera danos morais quando não há prova de violação a direito da personalidade.

(N.U 0136189-80.2015.8.11.0000
, ,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2015,
Publicado
no DJE 13/10/2015)

Logo, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
para, reformada a sentença, afastar o ERD – Encargos de Responsabilidade da Seguradora, como base de cálculo para apurar o valor a ser ressarcido ao consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024